Tribunal: STF
Processo: RE 76437
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
CURADOR A LIDE. REVELIA. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA PESSOAS FISICAS E NÃO
CONTRA A SOCIEDADE DE FATO, IRREGULAR, OU NÃO PERSONIFICADA, DE QUE
AQUELAS FIGURAVAM COMO SOCIAS. PRETERIÇÃO DA FORMALIDADE ESTATUIDA
NO ARTIGO 80, PARAGRAFO 1, B DO C.P.C. NULIDADE DO PROCESSO, EM FACE
DO DISPOSTO NO ARTIGO 84 DO MESMO CÓDIGO, RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO
DO PROCESSO A PARTIR DA PRETERIÇÃO DAQUELA FORMALIDADE.